Tribunal: TJBA
Processo: 8154705-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154705-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DA ROSA LEVITA e outros

Advogado(s)
:
JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Ação de obrigação de fazer c/ indenização por danos morais.
Plano de saúde.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando a ré na obrigação de fazer, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Apelo da AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
.

A controvérsia gira em torno da obrigação de custeio integral de procedimento cirúrgico torácico em rede não credenciada e pedido de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura. Demonstrada a inexistência de cirurgião torácico na rede credenciada da operadora para realização do procedimento prescrito, deve a seguradora arcar integralmente com os custos do tratamento em rede não credenciada, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato de plano de saúde. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 9.656/98 são normas complementares e não excludentes (Súmula 608 STJ).
Apelo de MARIA DAS GRACAS DA ROSA LEVIT
A. A mera negativa de cobertura de procedimento médico por plano de saúde, ainda que indevida, não gera automaticamente o dever de indenizar quando não demonstrada situação excepcional que tenha causado abalo aos direitos da personalidade, configurando mero dissabor do cotidiano. Ausente a demonstração de excepcionais inconvenientes ou efetivo prejuízo à saúde em razão da negativa, tendo o procedimento sido realizado após concessão de tutela antecipada, não há que se falar em danos morais indenizáveis.

No que se refere ao valor da causa, a apelante alega que o valor da causa deve ser corrigido para R$ 169.368,61 (cento e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos), mas não traz quaisquer orçamentos ou documentos hábeis a comprovar o valor que entende que seja corrigido, enquanto a seguradora junta aos autos orçamento de honorários no valor de R$ 44.000,00.

Apelos improvidos.